Tribunal: TJSP
Processo: 0010721-65.2014.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação cível – contrato de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo – ação de cobrança indenizatória securitária – desfecho, na origem, de improcedência – inconformismo do autor – inconsistência – laudo pericial do Imesc a informar ausência de comprometimento funcional – recusa da seguradora guardada por regularidade – exegese do artigo 757, "caput", do Código Civil – indenização

Ementa:
Apelação cível – contrato de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo – ação de cobrança indenizatória securitária – desfecho, na origem, de improcedência – inconformismo do autor – inconsistência – laudo pericial do Imesc a informar ausência de comprometimento funcional – recusa da seguradora guardada por regularidade – exegese do artigo 757, "caput", do Código Civil – indenização indevida – resultado preservado – recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do parágrafo 11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do apontado diploma legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010721-65.2014.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
REGINALDO APARECIDO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado GENERALI BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010721-65.2014.8.26.0084 -Voto no 9590 RY
2
Voto n. 9590 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 0010721-65.2014.8.26.0084
Origem: 4a Vara Foro Regional de Vila Mimosa Campinas.
Apelante: Reginaldo Aparecido do Nascimento.
Apelada: Generali Brasil Seguros S/A.
Juiz de Direito: José Evandro Mello Costa.
Apelação cível
contrato de seguro de vida e acidentes
pessoais em grupo
ação de cobrança indenizatória
securitária
desfecho, na origem, de improcedência

inconformismo do autor inconsistência laudo pericial do
Imesc a informar ausência de comprometimento funcional
recusa da seguradora guardada por regularidade exegese
do artigo 757, “caput”, do Código Civil
indenização
indevida resultado preservado recurso improvido, com
majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
parágrafo 11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, §3o, do apontado diploma
legal. Vistos. Insurreição apresentada por Reginaldo Aparecido do
Nascimento em recurso de apelação extraído destes autos de ação de cobrança
indenizatória securitária que move em face de Generali Brasil Seguros S/A.;
observa, com anúncio de prequestionamento, reclamar reforma a respeitável
sentença em folhas 266/269
que assentou a improcedência da inaugural
por
equivocada a conclusão adotada pelo i. perito do Imesc, e assim porque os
documentos médicos carreados noticiam o experimento de doença grave e
incapacitante, agravada e equiparada a acidente de trabalho, devendo, por isso,
perceber a indenização contratada; pede, na esteira, a reversão do resultado do
julgamento.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da condição de
beneficiário de justiça gratuita (fl.41), anotada a oferta de contrarrazões
(fls.352/357).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação em que o acionante, segundo afirma
acometido por invalidez permanente total, decorrente de manejos repetitivos no
trabalho, objetiva perceber indenização securitária prevista em apólice de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010721-65.2014.8.26.0084 -Voto no 9590 RY
3
de vida e acidentes pessoais em grupo a que aderira enquanto funcionário da
empresa Pirelli Pneus S/A., a estipulante.
A respeitável sentença vergastada trouxe a improcedência
da inaugural, com condenação do acionante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado
da causa, observada a benesse da gratuidade; alicerçou o i. sentenciante sua
postura na ausência de comprometimento funcional laboral informada no laudo
pericial do Imesc.
Irresigna-se o requerente; a prova técnica (fls. 204/210),
contudo, em relação à qual manifestaram-se as partes (fls. 214/222 e 224/232),
saltou conclusiva: “Não foi possível evidenciar
nexo com patologia
laboral, por
falta de documentação
comprobatória
encaminhada
ao IMESC. Autor apresenta

lesão em coluna lombar, quadril direito e joelhos, exame físico “sem alterações”,

“sem comprometimento
articular ou funcional”
das regiões examinadas.
Diante do
exposto conclui-se
que: 'Não há incapacidade
laboral. Apto a exercer suas funções
habituais'.
” (fl.208)
Não há confundir-se, importa frisar, invalidez funcional com
incapacidade laborativa, cuja distinção não se afigura abusiva, vindo, aliás,
expressamente permitida, ao lado de esclarecida, na Circular Susep no 302/2005,
seções IV e V; confira-se:
Art. 15. Garante o pagamento de indenização em caso de
invalidez laborativa permanente total, consequente de doença.
§1o Para todos os efeitos desta norma é considerada invalidez
laborativa permanente total por doença aquela para a qual não
se pode esperar recuperação ou reabilitação, com os recursos
terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para
a atividade laborativa principal do segurado. g.m.
Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de
invalidez funcional permanente total, consequente de doença,
que cause a perda da existência independente do segurado.
§1o Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da
existência independente do segurado a ocorrência de quadro
clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o
pleno
exercício
das
relações
autonômicas
do
segurado,
comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou
especiais do seguro. g.m.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010721-65.2014.8.26.0084 -Voto no 9590 RY
4
E em não havendo demonstração de invalidez permanente
decorrente de acidente, doença e/ou atividades laborativas, vazia a pretensão
indenizatória securitária; não se pode dissociar, em hipóteses tais, os riscos
cobertos, nestes os de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente
e invalidez funcional permanente “total” por doença (fls.61/62), do valor do prêmio
pago, calculado com base em pré-determinados e dentre os quais, insista-se, não
se enquadra a patologia do requerente, pontilhado, aqui, o insculpido no artigo
757, “caput”, do Código Civil: “Pelo contrato de seguro, o segurador
se obriga,
mediante
o pagamento
do prêmio, a garantir interesse
legítimo do segurado,

relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados”
.
Observe-se que a recusa em discussão não representa
afronta às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se, isto
sim, de limitação decorrente da própria natureza do contrato de seguro em
discussão.
Confiram-se, na direção do expendido, “mutatis mutandis”,
julgados deste e. Tribunal de Justiça:
Seguro de vida em grupo. Cobrança
de indenização
por acidente.
Lesão
causada por esforço repetitivo.
Risco contratualmente
não coberto, a
partir de definição
de acidente que exclui atividades
laborativas
de
repetição.
Ação improcedente.
Apelo improvido.
(Apelação n. 1018627-
98.2015.8.26.0005, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Soares Levada, j.
02/05/2018).
SEGURO
DE
VIDA
EM
GRUPO.
AÇÃO
JULGADA

IMPROCEDENTE.

NECESSIDADE.
VERIFICAÇÃO
DE QUE HÁ CLÁUSULA
EXPRESSA
DE
EXCLUSÃO
COM RELAÇÃO
A DOENÇAS
RELACIONADAS
À ATIVIDADE

LABORAL.

ABUSIVIDADE

NÃO
RECONHECIDA,

CONFORME

ENTENDIMENTO
PACIFICADO
NESTA E. 34a CÂMARA.
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO MANTIDA.
Recurso de apelação
improvido,
com determinação.

(Apelação n. 1000475-72.2016.8.26.0229, 34a Câmara de Direito Privado,
Rel. Cristina Zucchi, j. 26/03/2018).
O r. pronunciamento guerreado, destarte, não comporta
reparo; as razões recursais não trouxeram qualquer fato novo a vulnerá-lo;
acertada a solução emprestada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010721-65.2014.8.26.0084 -Voto no 9590 RY
5
Calha frisar, em derradeiro, a desnecessidade de que traga
o acórdão expressa menção a cada um dos dispositivos anunciados pelas partes;
o c. STJ., bem como o e. STF., têm admitido o “prequestionamento implícito”
(EDcl. no AgRg do REsp. 480221/RS); basta seja a matéria examinada com boa raiz
de fundamentos, o que dirigido à celeridade do exame do inconformismo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto, provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, de 10%(dez por cento) para 15%(quinze por cento) do
valor da causa, atualizado, anotada, contudo, a benesse da gratuidade concedida
artigo 98, §3o, do apontado diploma legal.
TÉRCIO PIRES
Relator